Tribunal: CARF
Processo: 10314.727416/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727416/2015-83
RESOLUÇÃO
3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISRACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que votou por
rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a multa por
classificação fiscal incorreta não é de natureza administrativa e, portanto, não seria aplicável o
Tema 1.293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
2
RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto Auto de Infração contra o estabelecimento
acima qualificado, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente às diferenças de
Imposto de Importação – II e de - IPI, acrescidos dos encargos legais, em virtude de
Reclassificação Fiscal das mercadorias importadas descritas nas Declarações de Importação, bem
como a Multa Regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, em função de mercadoria
classificada incorretamente,
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa:
As exigências são decorrentes da constatação fiscal de que teriam sido
classificadas de forma equivocada, no código NCM 4202.12.20, as mercadorias
descritas como “mochila de poliéster”, tendo o lançamento alterado a
classificação fiscal delas para o código NCM 4202.92.00, resultando em aplicação
de alíquotas de imposto de importação superior e, por consequência, nas
exigências das diferenças de tributos e contribuições recolhidos a menor, e na
aplicação da multa por classificação fiscal incorreta, conforme detalhado na
descrição dos fatos e enquadramentos legais dos autos de infração (fls. 2 a 60).

Em sua Impugnação a empresa autuada aponta:


Contesta o lançamento, alegando ter indicado a classificação fiscal da
mercadoria importada em conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação
do
Sistema
Harmonizado,
estabelecido
nas
Notas
Explicativas(NESH).

Argumenta que as “mochilas de poliéster”, pela sua utilidade, se
enquadram na subposição mais específica 4202.1, como estabelece a Regra
Geral de Interpretação – RGI 3a, reverberando que, pelo critério da
especificidade e nos termos da Solução de Consulta 396, de 28/9/2005,
estaria correto o código 4202.12.20 adotado para as mercadorias
importadas.

Arremata sua peça, dizendo que não merece acolhida a pretensa
reclassificação das mercadorias importadas no código TEC 4202.92.00,
porque mais genérico em relação ao código adotado (4202.22.20), do que
resulta a inexigibilidade dos créditos tributários de II e IPI constituídos em
relação às diferenças de alíquota do Imposto de Importação, devendo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
3
prevalecer a incidência tributária à alíquota de 20%, sendo ainda inexigível
a multa punitiva que lhe foi imposta

Ao final, REQUER seja declarada a improcedência do lançamento do crédito
tributário do II e do IPI, bem como da multa imposta com base no art. 84 da
MP 2.158-35, cancelando-se os autos de infração em discussão, uma vez
que as mercadorias importadas estão corretamente classificadas no código
tarifário indicado nos documentos aduaneiros.
Após um minucioso e detalhado relatório sobre o Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias adotadas pelo País, a decisão de piso externa que a
reclassificação adotada pela Autoridade Autuante foi correta, corroborando sua tese com Soluções
de Consulta da Coana e da Cosit.
Apresenta também entendimentos em francês e inglês sobre a classificação do
Sistema Harmonizado que confirmariam a classificação.
Em sua Ementa apresenta:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MOCHILAS. REGRAS GERAIS, COMPLEMENTARES E SUBSIDIÁRIAS.
NCM/SH 4202.92.00.
As mercadorias identificadas como mochilas, com as características apresentadas neste
processo, classificam-se no código NCM 4202.92.00
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência de classificação
errônea de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, enseja o lançamento das
diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/1996.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
Comprovada a classificação incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), resta configurada a hipótese que autoriza a aplicação da multa de 1%
sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada

Concluiu pela Improcedência da Impugnação e Manutenção do Crédito Tributário.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente aponta as mesma razões de sua
Impugnação, bradando que
 a Solução de Consulta SRRF/7aRF/Diana 396/2005 estaria valida no período
das Declarações de Importação, sendo que a Solução de Divergência Coana
no 3, que reformou a citada Solução de Consulta foi de 2016, devendo
apenas afetar os fatores geradores após sua publicação oficial, repisando

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
4
que deve prevalecer a orientação de que a posição mais específica prevalece
sobre as mais genéricas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à classificação fiscal das mercadorias descritas como
“mochilas”, importadas pela autuada por meio das DI ́S e por ela classificada no código NCM
4202.12.20, posteriormente, reclassificadas pela fiscalização para o código NCM 4202.92.00, com
a consequente exigência das diferença de II e IPI, acrescidas de juros de mora e multa de 75%, e da
multa de 1% pela classificação fiscal incorreta:
 Diferença de Tributos por reclassificação Fiscal;
 Multa Regulamentar de um porcento do valor aduaneiro das mercadorias

Em recente debate, por meio do TEMA no 1293, a primeira seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese, em relação ao REsp no 2147578/SP, com Acórdão de
12/03/2025:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
5
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
6
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
7
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que ocorreu
inatividade entre a apresentação da impugnação e a petição de Recurso Voluntário superior a 4
anos.
Em relação ao assunto de Prescrição Intercorrente o Tribunal Administrativo
posicionou-se por meio da Súmula CARF na 11, de caráter Vinculante, sobre a não aplicação em
Processo Administrativo Fiscal:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O Regimento do CARF , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, menciona em seu
artigo 100:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em
julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais modulações quanto ao marco inicial para
contagem da referida Prescrição Intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
8
no presente processo, que não acarretara prejuízo para futuro deslinde, conforme artigo 100 do
RICARF, até que novas orientações sejam emanadas pelos órgãos competentes.
Tal entendimento está externado em recentes julgados do CARF, conforme excerto
abaixo:

PROCESSO 15374.724419/2009-26
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência RESOLUÇÃO Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do
Recurso Voluntário interposto.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por Sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até o
deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de procedimento a serem adotadas
por este colegiado.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727416/2015-83
9